Tribunal: TJPA
Processo: 0808888-47.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808888-47.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LESÕES NOS LIGAMENTOS DO JOELHO E MENISCO.
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA CIRURGIA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Diracy Nunes Alves (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/11/2021 a 29/11/2021.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente o pedido da ação civil pública para determinar ao Município de Ananindeua a viabilização de procedimento cirúrgico para tratamento de lesões nos ligamentos do joelho e menisco ao paciente José Inácio da Silva Alves.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico para o adequado tratamento do apelado.

Irresignado, o Município de Ananindeua apela sob a alegação de incompetência para atendimento do pleito e a ausência de previsão orçamentária.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público refuta as alegações recursais, sustentando a legitimidade do apelante, a solidariedade dos entes públicos no dever de assegurar o direito à saúde e a impossibilidade de isentar o Município da obrigação por ausência de dotação orçamentária.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo (ID

728046).

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Ananindeua pela viabilização de procedimento cirúrgico para tratamento de lesões nos ligamentos do joelho e menisco ao paciente José Inácio da Silva Alves.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
alegada pelo apelante.
[1]

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Restou fartamente
comprovado
o dever do ente público de assegurar a realização do procedimento cirúrgico, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos sua imprescindibilidade em razão do quadro clínico e do estado de saúde do paciente.

Os laudos e receituários médicos apresentados são provas suficientes para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo sido subscritos por profissionais capacitados e vinculados ao SUS.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 30/11/2021